Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-22.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1002238-22.2020.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
Recorrida: BRIGIDA MARIA MAMORE.
Data do Julgamento: 18/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INÍCIO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Municipal de no 581/1991, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 78 do referido estatuto legal.
2- Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002238-22.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), BRIGIDA MARIA MAMORE - CPF: 594.719.721-91 (RECORRIDO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
INÍCIO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Municipal de no 581/1991, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 78 do referido estatuto legal.

2-

Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021